Tribunal: TJES
Processo: 5003761-68.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003761-68.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREUZA DA SILVA MARTINS
RECORRIDO: LUIZ DE JESUS ROSARIO e outros (4)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BRIGA DE VIZINHOS. QUEBRA DO PORTÃO E REFORMA DO PADRÃO DE ENERGIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso do autor que busca a procedência da demanda.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Ação indenizatória pela reforma do padrão de energia e danos causados ao portão da autora. Ausência de demonstração dos danos materiais, nexo causal e responsabilidade dos requeridos pelo prejuízo, bem como pelos reparos realizados pela autora.

3. Demanda que abarca briga de vizinhos. Requeridos que residem no mesmo terreno que a autora e parte foi vendida.

4. Ônus processual da autora não cumprido. Alegações não comprovadas.

DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Improcedência da ação indenizatória diante da ausência de comprovação das alegações autorais, ônus processual disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

6. Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 373.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001708-27.2021.8.08.0014, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível; TJ-ES - APL: 00132861820168080024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 07/05/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5003761-68.2022.8.08.0006

RECORRENTE: CREUZA DA SILVA MARTINS

RECORRIDOS: LUIZ DE JESUS ROSARIO E OUTROS

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. MARISTELA FACHETTI

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BRIGA DE VIZINHOS. QUEBRA DO PORTÃO E REFORMA DO PADRÃO DE ENERGIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso do autor que busca a procedência da demanda.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Ação indenizatória pela reforma do padrão de energia e danos causados ao portão da autora. Ausência de demonstração dos danos materiais, nexo causal e responsabilidade dos requeridos pelo prejuízo, bem como pelos reparos realizados pela autora.

3. Demanda que abarca briga de vizinhos. Requeridos que residem no mesmo terreno que a autora e parte foi vendida.

4. Ônus processual da autora não cumprido. Alegações não comprovadas.

DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Improcedência da ação indenizatória diante da ausência de comprovação das alegações autorais, ônus processual disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

6. Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 373.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001708-27.2021.8.08.0014, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível; TJ-ES - APL: 00132861820168080024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 07/05/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2019.

RELATÓRIO

Em síntese, narra a autora que, em 2019, construiu novo padrão de energia em sua residência, localizada no mesmo terreno que a casa dos requeridos. Na ocasião, cedeu uma caixa de energia ao vizinho Luiz, sob a condição de que ele arcasse com os custos, o que não ocorreu. Em 2021, o disjuntor da caixa cedida queimou, e Luiz se apropriou de outra caixa de energia da autora sem autorização, transferindo a titularidade para sua esposa, Erenilda. Destaca que, após cobrar a devolução do disjuntor, a filha do casal, Leidiane, a agrediu verbalmente e danificou seu portão, conforme registrado em Boletim de Ocorrência. Informa a requerente que tentou resolver o problema com a EDP e o PROCON, mas os requeridos continuaram a usar a caixa de energia sem permissão e sem ter contribuído com os custos da obra. Aduz que possui medida protetiva contra os requeridos devido a ameaças registradas. Diante disso, pede a condenação dos demandados ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos exordiais, em decorrência da inexistência de comprovação mínima das alegações autorais.

Em sede de Recurso Inominado, a autora suscita preliminar de nulidade da sentença em decorrência da necessidade de decretação de revelia dos demandados. Quanto ao mérito, discorre que custeou integralmente a obra de construção de um novo padrão de energia em sua residência, na qual os recorridos fazem uso sem autorização, e sem reembolsá-la pelos custos, contrariando o combinado. Além disso, alega que os recorridos causaram danos ao seu portão durante uma discussão e que a sentença desconsiderou esses fatos. Portanto, pugna pela total procedência dos pedidos exordiais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

No tocante à decretação de revelia dos recorridos, observo que a peça contestatória poderia ter sido apresentada até a data da audiência de instrução e julgamento, nos termos do art. 30 e 31 da Lei nº 9.099/1995,
in verbis
:

Art. 30. A contestação, que será oral ou escrita, conterá toda matéria de defesa, exceto argüição de suspeição ou impedimento do Juiz, que se processará na forma da legislação em vigor.

Art. 31. Não se admitirá a reconvenção. É lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu favor, nos limites do art. 3º desta Lei, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia.

Parágrafo único. O autor poderá responder ao pedido do réu na própria audiência ou requerer a designação da nova data, que será desde logo fixada, cientes todos os presentes.

Nesse aspecto, verifico que a contestação foi juntada ao feito no dia 05 de outubro de 2023 (Id. n° 9060499) e a audiência de instrução e julgamento realizada no dia 19 de outubro de 2023 (Id. n° 9060500), razão pela qual reconheço a tempestividade da peça processual e afasto a preliminar suscitada.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

No caso dos autos verifico que a recorrente não demonstrou minimamente o fato constitutivo de seu direito, uma vez que não colacionou ao processo provas concretas dos danos materiais alegados, tampouco da responsabilidade dos recorridos pelo custeio das obras e benfeitorias realizadas no padrão de energia do lote, que foi desmembrado irregularmente, detendo a autora 50% da posse do imóvel, cabendo aos recorridos a outra metade.

No mesmo sentido, quanto ao dano ensejado ao portão da recorrente, também não restou evidenciada a prática de ato ilícito pela recorrida Leidiane, tampouco o nexo causal entre o alegado dano e a conduta da parte.

Por conseguinte, diante da ausência de comprovação mínima das alegações autorais, devida a improcedência dos pleitos formulados na exordial. Nesse sentido dispõe a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. MÉRITO. ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 435, DO CPC. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) Rejeita-se a preliminar de carência de ação por falta de interesse processual por se confundir com o mérito do recurso. 2) Se a parte deixar de apresentar em Juízo, na primeira oportunidade (inicial ou contestação), os elementos de convicção ligados aos fatos centrais da lide e voltados a fazer-lhes prova imediata, não poderá fazê-lo em momento posterior sem a devida justificativa, pois não se admite nova prova sobre fato antigo apresentada em momento processual inoportuno. Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça. 3) Se não bastasse, o requerente/apelante não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe era imposto por força do art. 373, I do CPC. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001708-27.2021.8.08.0014, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA RECONHECIMENTO DE CONTRATAÇÃO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS CONTRATO VERBAL VÍNCULO RECONHECIDO FORMA DE PAGAMENTO DUPLICIDADE DE VERSÕES ÔNUS PROBATÓRIO AUTOR EXISTÊNCIA DE FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO DESATENDIMENTO ARTIGO 373, I, DO CPC RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 373, I, do CPC, incumbe ao autor a prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. 2. Diante da fragilidade das provas apresentadas, especialmente pela utilização de contrato verbal, deve ser mantida a sentença de improcedência pois a parte autora não se desincumbiu de ônus probatório, especialmente acerca da forma de pagamento. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APL: 00132861820168080024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 07/05/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2019).

Assim sendo, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Por meio de depoimento pessoal, a requerente afirmou que o padrão para fornecimento de energia antes era "junto" e que "eles" pediram para tirar, e que os requeridos teriam "duas caixinhas" no novo padrão, mas nunca pagaram nenhum valor a título de construção do novo padrão.

Todavia, em referido depoimento a autora não soube informar quem seriam, "eles", tendo somente informado que quando compareceu a EDP para fazer a requisição, falaram para fazer um novo padrão (minuto 5.10), não tendo especificado o motivo de suposta requisição.

Assim, inviável desconsiderar o relato prestado pela testemunha e inquilina autoral, Sra. Ana Lúcia, que afirmou que a requerente havia lhe confidenciado que quem pediu para os Requeridos dividirem os custos da obra do novo padrão de energia foi a autora, o que corrobora com o relatado pelos suplicados em depoimento pessoal, que informaram que o motivo principal, pelo qual a requerente promoveu a substituição do padrão de energia, foi para construir uma instalação individual para a casa por ela construída, para fins de locação.

Desta forma, por ser fato incontroverso que o imóvel adquirido pelos suplicados foi comercializado com caixa de instalação e acesso ao fornecimento de energia elétrica, entendo que já adimpliram os custos inerentes a construção do padrão de energia elétrica do imóvel, que por ser referente a serviço essencial, foi devidamente computado no valor da venda de 50% da posse do lote.

Frisa-se, como já existia um padrão de energia, pertencente a autora e aos suplicados, por força do pacto inerente a compra de 50% do lote, caberia a suplicante juntar ao feito documento emitido pela EDP, a demonstrar a urgência e necessidade de substituição do padrão de energia existente no local, para assim, demonstrar o fato gerador da sua pretensão.

O fato dos suplicados usarem as "02 caixas, das 04 de instalação de energia" adquiridas, exclusivamente, com recurso material autoral não importa, por si só, no dever de indenizar pelos suplicados, pois, para configurá-lo deveria a demandante comprovar a existência de motivo válido para a substituição do padrão já existente no local, desde a compra do lote e que era de posse parcial dos suplicados (50%), pois, tendo a substituição ocorrido por mera liberalidade autoral, caberia apenas a ela o ônus de arcar com os custos da obra.

Isso porque, conforme já dito, quando os requeridos compraram os direitos de posse do lote, já havia no local padrão de energia em perfeito estado de funcionamento e conservação, o qual atendia as duas residências do lote.

Portanto, entendo que a recorrente não cumpriu o ônus probatório disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, deixando de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, razão pela qual a improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)